Tribunal: STF
Processo: HC 220056
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriane da Silva Maia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, consistente em homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido; eis que, em tese, a ora Agravante teria participado da empreitada criminosa que culminou na execução da vítima, expolicial militar, que foi alvejado por disparos de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da Agravante; seja em virtude do fundado receio de reiteração criminosa, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas, vez que, consoante se dessume dos autos, ela ostenta outras passagens criminais, justificando a segregação cautelar da Agravante para se inibir a recidiva de condutas tidas por delituosas. 



    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 166.328 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Transcrevo, oportunamente, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva da Recorrente: 



    "7. Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e levando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, os réus, envolvidos com atividades ilícitas nas cidades de Salinópolis e Ananindeua, em conluio, mediante emboscada e o emprego de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima, ex-policial militar, possivelmente por considera-lo delator, bem como que os acusados são pessoas com histórico criminal relevante, que respondem a processos por crimes graves como tráfico de drogas, lesão corporal e roubo, demonstrando ser contumazes em práticas delituosas conforme certidões de antecedentes e provas coligidas ao inquérito, notadamente os depoimentos das testemunhas e os indícios extraídos da quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, revela-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza" (fl. 29, grifei). 



    […]



    O primeiro e o segundo acusado, quais sejam, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS e ADRIANE DA SILVA MAIA, respectivamente, figuram como mandantes, ou seja, os autores intelectuais do fato criminoso, pois foi possível constatar a partir das análises feitas no celular da paciente algumas conversas que deixavam evidentes que sua rotina e de Luiz Freitas, giravam em torno do tráfico de drogas, bem como, faziam do crime um meio de vida, além de confirmar seu envolvimento com a mãe do terceiro acusado, Leonan Filho, uma vez que ambos são integrantes do Comando Vermelho e envolvidos com o tráfico de drogas. Na hora e local do crime, e registro de ligação com os mesmos, momentos antes do crime, ou seja, Leonan Filho, figurou com o Autor imediato do crime, qual seja, o executor, à mando da paciente e Luiz Freitas. 



    [...] 



    Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o modus operandi empregado na empreita criminosa. 



    Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, in casu, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP" (fls. 126-127, grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator